Tribunal: TJES
Processo: 5030019-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030019-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: LUIZ MARCELO DA ROS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação na qual a parte Autora reclama de suposta cobrança indevida oriunda de consumo irregular referente ao período 10/08/2019 a 20/10/2021, cuja inspeção ocorreu em 20/10/2021, dando origem ao TOI nº 9165269 e ao débito de R$ 4.461,40 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos.

A parte requerida, ora recorrente, contestou a demanda, arguindo, preliminarmente, incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria, por necessidade de perícia e, no mérito, sustentou regularidade no procedimento, pugnando pela total improcedência do pleito autoral e formulando pedido contraposto de declaração de reconhecimento do débito.

Em sede de

sentença (ID 3563153) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9165269 que gerou o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 4.461,40 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos)
; b)
DETERMINO a suspensão de toda e qualquer cobrança, o restabelecimento e a abstenção de suspensão do fornecimento do serviço de energia e inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito discutido nos autos, e c) CONDENO a ré (
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA)
a pagar à parte autora (
LUIZ MARCELO DA ROS
) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora, desde a presente data. Em tempo, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o pedido contraposto nos termos do art. 485, IV do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3563155),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3563160). Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de cobrança indevida oriunda de consumo irregular referente ao período 10/08/2019 a 20/10/2021, cuja inspeção ocorreu em 20/10/2021.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença (ID 3563153).

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de dano moral em virtude de cobrança indevida.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Imperioso destacar, que não demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela
requerida, impõe-se a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
nº 9165269
, e, assim, inexistente a dívida indicada no demonstrativo de débito (Id.
11794245, pág. 4 a 11
)
e, por consequência, a suspensão das cobranças, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o restabelecimento do serviço e a abstenção de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora de titularidade do autor.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)